Tribunal: TJDFT
Processo: 0709018-44.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.

1. A condenação da ré ao pagamento de indenização extrapatrimonial decorreu do reconhecimento de fraude perpetrada por terceiro, que se passou pelo autor para firmar contrato com a ré, dando ensejo à inscrição indevida do nome do ora apelado nos cadastros de proteção ao crédito.

2. O juízo sentenciante considerou que o abalo moral se revelou evidente em razão da fraude perpetrada, porquanto implicou o aviltamento da dignidade e da honra do consumidor, atributos da personalidade.

3. O quantum a ser arbitrado a título de dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos fins compensatórios, punitivos e preventivos, não podendo se constituir em fonte de enriquecimento de quem o pleiteia, nem um valor indiferente para quem está obrigado a repará-lo.

4. O valor firmado pelo juízo primevo a título de indenização, no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), revela-se excessivo para o presente caso concreto, devendo ser revisto por este órgão colegiado.

5. Ante as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, de modo a compensar a vítima, sem causar enriquecimento ilícito, e desestimular a reiteração da conduta danosa, tem-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende ao princípio da razoabilidade, revelando-se justo e razoável para reparar o abalo sofrido pela parte autora, além de se revelar plenamente suficiente para atingir as múltiplas finalidades que o instituto do dano moral busca concretizar.

6. Recurso conhecido e provido.